Tribunal: STF
Processo: Rcl 63055
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Comporte Participações S.A., contra decisão do Juízo da da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do processo nº 0238600-76.2005.5.02.0026, que negou o pedido de suspensão do processo de execução, em alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista proposta em desfavor de Viação Ibirapuera Ltda., Aurea Administração e Participações S.A. e São Paulo Transportes S.A. Afirma que a sentença de 1º grau excluiu a 2ª e a 3ª demandadas do polo passivo da ação, julgando-a parcialmente procedente em desfavor tão somente  da empresa Viação Ibirapuera Ltda.

 3.	Aduz, porém, que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional reformou a sentença reintegrando as empresas Aurea Administração e Participações S.A. e São Paulo Transportes S.A. no polo passivo da ação, tendo sido a empresa São Paulo Transportes S.A. novamente excluída do feito, em acórdão de recurso de revista.

 4.	Informa que, na fase de execução, a parte beneficiária requereu a inclusão da ora reclamante na lide, além da empresa Patrimony Administradora de Bens S/A., alegando a existência de grupo econômico vinculado à família Constantino. O juízo reclamado deferiu o pedido e, em sede de embargos à execução e subsequentes recursos, o Tribunal Superior do Trabalho declarou a ausência de grupo econômico e a consequente exclusão da Patrimony Administradora de Bens S.A. do feito. 

 5.	Afirma que, após o retorno dos autos à vara trabalhista de origem, foi determinado que o beneficiário indicasse os meios para prosseguimento do feito, tendo o mesmo requerido a pesquisa de bens, via convênios, para localização de bens das devedoras, incluída a empresa reclamante, o que foi deferido pelo juízo reclamado.

 6.	Menciona que, nesse ínterim, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema RG nº 1.232, o que motivou o peticionamento avulso perante o juízo reclamado, sendo indeferido o pedido.

 7.	Invoca sua legitimidade ativa para requerer a observância da decisão emanada da Suprema Corte, visto que “foi incluída na fase de execução do processo e sob o argumento de que pertence ao mesmo grupo econômico da devedora principal”. Conclui que não lhe foi franqueada “a oportunidade de defender-se antes da sua inclusão, assim como, não sofreu bloqueio para defender-se através dos embargos à execução, logo, não se pode afirmar que a existência ou não do suposto grupo ‘se trata de questão não mais controvertida’ nos autos principais” (e-doc. 1, p. 6).

 8.	Requer a concessão de tutela de urgência, devendo ser determinada a imediata suspensão da tramitação do processo nº 0238600-76.2005.5.02.0026. Pleiteia, ao fim, a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido reclamatório, para manter o processo originário suspenso até o exame definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232.

É o relatório.

Decido.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	O exame do caso em tela revela que a empresa Comporte Participações S.A. (i) não integrou a relação jurídico-processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso (conforme decisão avistada no e-doc. 6), mas (ii) foi incluída como parte executada desse mesmo processo (e-doc. 11).

 12.	Em 25/05/2023, o e. Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do RE nº 1.387.795-RG/MG, afetado à sistemática da Repercussão Geral sob o Tema RG nº 1.232, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte:

“Tema RG nº 1.232: “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.” 

 13.	Extraio da referida decisão os seguintes trechos:

“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos nos original).

 14.	Na espécie, verifica-se que houve a recusa do juízo reclamado em sobrestar o feito executivo em relação à empresa que não integrou o processo de conhecimento, mesmo após requerimento formal, ao fundamento de que a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal não é aplicável, pois a “decisão que reconheceu a existência de grupo econômico com trânsito em julgado se trata de questão não mais controvertida” (e-doc. 22), referindo-se à decisão exarada antes da determinação oriunda do Supremo Tribunal Federal.

 15.	Entretanto, entendo descumprida a ordem deste Supremo Tribunal Federal veiculada no RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232, publicada em de 26/05/2023, que determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. 

 16.	Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas, em casos semelhantes: Rcl nº 63.773/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/12/2023, p. 13/12/2023; Rcl nº 63.896/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/11/2023, p. 27/11/2023; Rcl nº 63.042/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 08/11/2023, p. 13/11/2023; Rcl nº 63.520/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/11/2023, p. 07/11/2023; Rcl nº 63.032/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25/10/2023, p. 30/10/2023; Rcl nº 62.159/AM, Rel. Min. Luiz Fux, j. 16/10/2023, p. 17/10/2023; Rcl nº 62.276/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/09/2023, p. 02/10/2023; Rcl nº 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023; Rcl nº 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10/08/2023, p. 14/08/2023.

 17.	 Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0238600-76.2005.5.02.0026, até o julgamento definitivo do RE nº 1.387.795-RG/MG, Tema RG nº 1.232, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

 18.	Comunique-se, com urgência, o Juízo da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP.

Publique-se.

Brasília, 29 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator